Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO DEIXADO NAS DEPENDÊNCIAS DE LAVA A JATO. SUBTRAÇÃO PERPETRADA POR EMPREGADO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE PRESTA SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MERCADO DE CONSUMO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRONÃO CONFIGURADA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFERTADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DE QUEM FOI DEIXADO O VEÍCULO PARA SER LAVADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DO BEM SOB SEUS CUIDADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre cliente e prestador de serviços de lavagem de automóveis é de consumo, na medida em que se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.
2. Aquele que oferece serviço de lavagem de automóveis assume responsabilidade inerente ao contrato de depósito dos veículos estacionados em suas dependências, devendo zelar pela guarda e vigilância dos bens deixados pelos clientes.
3. O furto de veículo deixado em Lava a Jato para serviço de limpeza tem origem em fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva do prestador de serviços, porque, além de previsível e evitável, se insere nos riscos da atividade prestada aos consumidores.
4. O fato de o consumidor ter confiado ao prestador de serviços a guarda e conservação de seu veículo, por si só, não configura culpa exclusiva da vítima, especialmente quando o prestador deixa o bem nas mãos de seu funcionário sem guardá-lo com segurança, até que fosse entregue ao seu dono.
5. Cabe ao prestador de serviços comprovar, cabalmente, que o serviço de lavagem de carros por ele disponibilizado foi corretamente prestado e que tomou todas as providências necessárias para evitar incidentes em sua atividade.
6. Recurso conhecido e desprovido.